Tribunal: TJBA
Processo: 0000954-48.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000954-48.2011.8.05.0001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO MEYER PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

EMBARGADO/APELADO: WALTER DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE MACEDO NUN ALVARES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE IN
TERNO NA APELAÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE MANEIRA CLARA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO
.
PREQUESTIONAMENTO FICTO – ART. 1.025, DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000954-48.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como apelada
WALTER DIAS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Abril de 2025.